Tribunal: TJSP
Processo: 2117429-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2117429-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente VALTER LUIZ
PAULO DOS SANTOS FILHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA COMARCA DE SOROCABA - 19a CJ - SP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117429-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2117429-56.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA 2a VARA CRIMINAL
PACIENTE: VALTER LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.142
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva -
Paciente preso em flagrante por suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes.
PANDEMIA do novo coronavírus.
Decisão Fundamentada - Desde que a permanência do réu
em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause
repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a
custódia cautelar como garantia da ordem pública - Indícios
de autoria e prova da materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado no caso
de eventual condenação, para fins de concessão de
liberdade provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo
com o que for produzido durante a instrução criminal.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Douta
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em favor de VALTER
LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO, alegando que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca
de Sorocaba, que converteu o flagrante em prisão preventiva. Objetiva a
liberdade provisória, aduzindo, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores
da custódia cautelar, fundamentação inidônea da r. decisão, violação ao princípio
da presunção de inocência e inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06,
além de asseverar que tráfico privilegiado não é crime hediondo. Argumenta,
ainda, que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus à aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117429-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
artgio 33, §4o, da Lei de Drogas. Alega, ademais, o risco de contaminação pelo
novo coronavírus, com fulcro na Resolução no 62, do CNJ. Ressalta, por fim, que
o paciente é primário e possui bons antecedentes (fls. 01/10).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante aos
27 de maio de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes,
ante a apreensão de quase quinhentos gramas de cocaína em pó, quase
trezentos gramas de crack e quase meio quilo de maconha. Convertido o
flagrante em prisão preventiva, em decisão fundamentada, colacionada às fls.
59/61.
Incialmente, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio
para conferir liberdade ou prisão domiciliar a todo e qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
liberdade provisória ou à prisão albergue domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117429-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Também não há comprovação de que houve contaminação
entre os detentos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
No mais, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que se
falar em revogação da prisão preventiva, pois havendo indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117429-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão guerreada, eis que fundamentada nos contundentes
indícios de autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente
motivada e não padece de quaisquer vícios formais que porventura a invalide, eis
que o magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade do
delito imputado ao paciente, como também na presença incólume dos requisitos
justificadores da custódia cautelar.
É bom lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já
considerou que “a presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 5o,
LVIII), significa que a sanção penal somente pode ser executada após o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se confunde com a
prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual.” (RTJ 141/371).
Por outro lado, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha
declarado, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade
provisória” do caput do art. 44 da Lei 11.343/2006, além da necessidade de se
garantir a ordem pública, é necessária a manutenção da custódia cautelar para
assegurar eventual aplicação da lei penal, evitando que o paciente possa evadir-
se do distrito da culpa.
Insta salientar que independentemente da discussão acerca
da inconstitucionalidade de parte do artigo 44, da Lei 11.343/2006, permanecem
íntegros os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que a conduta
imputada demonstra a periculosidade do paciente, e que, se em liberdade,
certamente, continuará na prática delituosa, o que por si só justifica a medida
extrema na garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117429-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Portanto, ainda que se reconheça a inconstitucionalidade de
parte do artigo 44, esta recairá tão somente na vedação automática, e, restando
motivos concretos para a decretação da custódia cautelar, como no caso dos
autos, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, é cabível
a prisão preventiva.
No mais, embora o Supremo Tribunal Federal tenha
reconhecido, por maioria de votos, no HC no 118533, que o chamado “tráfico
privilegiado” não tem natureza de crime hediondo, em nada modificou minha
convicção, uma vez que não se trata de súmula vinculante. Portanto, tem efeito
única e exclusivamente no caso em que foi julgado pela Suprema Corte.
A qualificação do tráfico como crime hediondo, ainda que
em sua modalidade privilegiada, decorre de lei, não cabendo ao julgador fazer
distinção quando a própria lei regente não o fez.
De mais a mais, não há como se adivinhar qual a pena ou o
regime prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, para fins de
concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados ao caso concreto de
acordo com o que for produzido durante a instrução criminal.
Afora isso, primariedade e outros atributos pessoais são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117429-56.2020.8.26.0000 -Voto no
7
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar delito de tráfico de entorpecentes ou, então,
já prevendo uma possível condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a
correta aplicação da Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator